Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718201-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE LIMA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por Rosa Maria de Lima em face da r. decisão (ID 71603179) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., informou ciência da decisão desta Relatoria que, após a prolação de sentença que indeferiu a petição inicial, concedeu o benefício da gratuidade de justiça à Agravante no processo no 0710785-37.2025.8.07.0000. Nas razões recursais (ID 71603165), alega, em síntese, que a decisão desta Relatoria, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0710785-37.2025.8.07.0000, foi desconsiderada pelo d. Juízo de origem. Sustenta a impossibilidade de extinção do processo, sob consequência de violação ao princípio da segurança jurídica. Afirma a existência de risco de grave prejuízo ao direito de acesso à justiça, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial tem natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, seguem arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1 – Agravo interno. Decisão que inadmite agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. O ato impugnado somente determinou a intimação dos réus para o cumprimento de decisão anteriormente tomada. Dessa forma, não tem caráter decisório, possuindo caráter de despacho de mero expediente, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2 – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1945302, 0735283-37.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) (grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1929942, 0719859-52.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) (grifou-se) Frise-se que, na hipótese, foi proferida sentença indeferindo a petição, de modo que eventual descontentamento por parte da Agravante quanto ao conteúdo decisório deve ser atacado por meio de recurso adequado. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator